Tribunal: CARF
Processo: 13362.000042/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13362.000042/2007-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE MACEDO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESPESAS
LIVRO-CAIXA.
COMPROVAÇÃO. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE. EXTRAVIO.
PERDA DO DIREITO DA DEDUÇÃO.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro-Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência, sendo inoponível ao Fisco a circunstância de tais
documentos encontrarem-se sob a responsabilidade de terceiros e com esses
terem sido extraviados, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito.
Ocorrendo o extravio do livro-caixa e também dos documentos comprobatórios
dos lançamentos efetuados, o Contribuinte perde o direito à dedução das
despesas escrituradas no referido livro, sendo despiciendo o motivo.
Caso ocorra o extravio apenas do livro-caixa, o Contribuinte deve providenciar
novo livro, no qual devem ser reconstituídos os lançamentos efetuados no ano-
calendário correspondente, ressaltando-se, para que sejam válidas, essas
providências devem ser tomadas antes de qualquer procedimento do Fisco.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que deu
provimento parcial ao recurso, reconhecendo a dedução a título de livro caixa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000042/2007-68
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000042/2007-68

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 09/02/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física - ano-calendário 2004 - no valor total de R$ 475.205,69 - com fulcro em dedução
indevida de despesas de livro-caixa e omissão de rendimentos de pessoa jurídica, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 24/04/2012, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 22/05/2012, alegando, em
apertada síntese, i) da impossibilidade de comprovar as deduções das despesas consignadas no
livro-caixa, tendo em vista ocorrência de incêndio no escritório do contador, encarregado da
guarda dos documentos contábeis; e ii) aplicação dos juros de mora pela taxa Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
No recurso voluntário, o Recorrente faz o recorte exato deste litígio, na medida
em que alega a impossibilidade de comprovar as deduções das despesas consignadas no livro-
caixa, tendo em vista ocorrência de incêndio no escritório do contador, encarregado da guarda
dos documentos contábeis, bem assim inaplicabilidade dos juros de mora pela taxa Selic.
No que diz respeito à impossibilidade de comprovação as deduções das despesas
consignadas no livro-caixa, é oportuno destacar que o fato impeditivo alegado pelo Recorrente
não é oponível à Administração Tributária para justificar a não apresentação dos documentos.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000042/2007-68

Isto porque, a responsabilidade pela guarda e conservação dos documentos
comprobatórios das despesas registradas no livro-caixa é exclusiva do Contribuinte pessoa física,
sendo inoponível ao Fisco a circunstância de tais documentos encontrarem-se sob a
responsabilidade de terceiros e com esses terem sido extraviados, ainda que por motivo de força
maior ou caso fortuito. Inclusive, é nesse sentido o racional do art. 76, § 2o., do Decreto n.
3.000/1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos, verbis:
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o Omissis
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
[...] (grifei)
Nessa perspectiva, em ocorrendo o extravio do livro-caixa e também dos
documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados, o Contribuinte perde o direito à
dedução das despesas escrituradas no referido livro, sendo despiciendo o motivo.
Todavia, caso ocorra o extravio apenas do livro-caixa, o Contribuinte deve
providenciar novo livro, no qual devem ser reconstituídos os lançamentos efetuados no ano-
calendário correspondente, ressaltando-se, para que sejam válidas, essas providências devem ser
tomadas antes de qualquer procedimento do Fisco.
Destarte, é procedente a glosa da dedução com despesas de livro-caixa.
Quanto à aplicação da taxa Selic aos juros de mora, trata-se de matéria já
sumulada neste Conselho, a teor do Enunciado 4, verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Dessa forma, dispensa-se maiores considerações sobre esse capítulo do recurso
voluntário.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital